Tribunal: TJMT
Processo: 1029996-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029996-80.2024.8.11.0041
APELANTE: ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA
APELADA: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Restando demonstrada a ilicitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de prova da origem e regularidade do débito (documentos ilegíveis), o dano moral opera-se in re ipsa.
O valor da indenização deve ser majorado quando fixado em patamar dissociado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos precedentes desta Corte para casos de negativação indevida.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual (inexistência de relação jurídica válida), os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029996-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 020.957.211-60 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrada a ilicitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de prova da origem e regularidade do débito (documentos ilegíveis), o dano moral opera-
se in re ipsa.

O valor da indenização deve ser majorado quando fixado em patamar dissociado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos precedentes desta Corte para casos de negativação indevida.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (inexistência de relação jurídica válida), os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029996-80.2024.8.11.0041

APELANTE:

ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA

APELADA:
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano temporal e dano moral ajuizada em face de
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade de débitos relacionados ao contrato no 5076417408602112, bem como determinar à requerida que retire e se abstenha de novamente inserir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão dos mencionados instrumentos; b) Condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento e
C) Condenar a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil.

(355588883).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, argumentando que o valor fixado em primeiro grau é insuficiente para desestimular a prática ilícita da empresa e está abaixo dos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal para casos de inscrição indevida.

Defende a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, alegando que houve dano temporal indenizável devido ao tempo desperdiçado na tentativa de solucionar o problema administrativamente, inclusive via plataforma Consumidor.gov.

Pugna, ainda, pela reforma do termo inicial dos juros de mora para que incidam desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a condenação por danos morais para R$ 12.000,00 (id. 355588884).

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença ou a redução do valor indenizatório. Sustenta que o débito é legítimo, originado de um contrato de cartão de crédito junto ao Banco Triângulo S/A (Tribanco) e posteriormente cedido à recorrida por meio de cessão de crédito onerosa.

Argumenta que exerceu seu direito regular de credora e que, na remota hipótese de fraude, esta teria sido praticada por terceiro, configurando excludente de responsabilidade.

Afirma a inexistência de dano moral e contesta a condenação em honorários advocatícios, alegando ausência de pretensão resistida por não ter havido tentativa de solução extrajudicial prévia.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso (id. 355588888).

Recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 357902853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à adequação do valor indenizatório a título de danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

A sentença de origem reconheceu a inexigibilidade dos débitos relacionados ao contrato no 5076417408602112, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescido dos consectários legais.

O recurso merece provimento em sua integralidade, conforme passo a expor.

1. Do termo inicial dos juros de mora (Súmula 54 do STJ)

Assiste razão ao apelante quanto ao termo a quo dos juros moratórios.

No caso em tela, foi declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo-se que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida e decorreu de fraude ou falha grave, inexistindo contrato válido. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de
responsabilidade extracontratual
.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os juros de mora devem fluir a partir do
evento danoso
(data da inscrição indevida ou vencimento da dívida inexistente que gerou o apontamento), e não da citação ou do arbitramento.

Incide, na espécie, a Súmula no 54 do STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento aqui adotado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
[...] A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (26.03.2023) está em conformidade com a Súmula 54 do STJ
.”
(N.U 1001338-91.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

2. Da majoração dos danos morais

A apelante busca a majoração do quantum
indenizatório fixado na origem em R$5.000,00 (cinco mil rea
is).

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se, dispensando a comprovação de dor ou sofrimento. Contudo, a quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a reincidência (caráter pedagógico).

Diante do quadro fático dos autos, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se ínfimo para cumprir a função punitiva e pedagógica da condenação. Entendo que a quantia de
R$10.000,00
(dez mil reais) reflete melhor a gravidade da ofensa e alinha-se aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações análogas.

A propósito, cito precedente que corrobora a necessidade de majoração:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. [...] A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva,
sendo necessária, na hipótese, a majoração do quantum indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara
.”
(N.U 1038493-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença, a fim de m
ajorar
a indenização a título de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar que os
juros de mora
incidam a partir do
evento danoso

(Súmula 54/STJ), mantendo-se nos demais termos a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026